Tribunal: STF
Processo: ARE 1434735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTO FISCAL. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DO ICMS. APLICAÇÃO DE MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NA AUTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SUPOSTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA. PROVA INIDÔNEA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Dissecados os elementos inseridos nos autos de infração, revela-se inexorável concluir no sentido da regularidade no respectivo preenchimento, que permitiu ao autuado extrair todas as informações necessárias ao direito de defesa, amplamente exercitado, sem qualquer prejuízo, inclusive em sede judicial. No Processo Administrativo Fiscal, não se decreta nulidade sem prejuízo ou pas de nullité sans grief.



    2. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e legalidade, de forma que, sem que haja demonstração inequívoca e amparada em prova idônea a tal finalidade, não se pode desconstituir o ato impugnado. Transpondo a lição para o caso sub examine, inexistindo prova de que a operação realizada correspondia a uma locação de bens móveis, e não a uma compra e venda mercantil, merecem subsistir as autuações fiscais.



    3. Ao promover a circulação de mercadorias desacompanhadas da respectiva documentação fiscal, o transportador torna-se, indubitavelmente, responsável pelo pagamento do imposto devido — obrigação principal — e pela multa cominada pela prática da infração tributária, consistente no descumprimento da obrigação acessória.



    4. No exame das multas aplicadas, em âmbito tributário, o e. STF tem inclinado sua jurisprudência no sentido de que as penalidades não podem ultrapassar o valor da obrigação tributária, promovendo, assim, a limitação ao percentual de 100% (cem por cento), justamente o montante aplicado na espécie. À vista da gravidade da infração, consistente na realização de operação desprovida de documentação fiscal, não se vislumbra que a multa seja confiscatória, desproporcional ou desarrazoada.



    5. Recurso de apelação improvido, com a consequente manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV; 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 640452 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 487), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente